Tribunal: TJES
Processo: 5005009-79.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005009-79.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: MAYKO DA SILVA VIEIRA

RELATOR(A):

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005009-79.2021.8.08.0014

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: MAYKO DA SILVA VIEIRA

RELATOR:DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO E RÉU NÃO LOCALIZADOS. NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO (ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo credor fiduciário contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e VI), ação de busca e apreensão ajuizada em razão do inadimplemento contratual, diante da não localização do veículo, da não localização do réu e da ausência de cumprimento, pela autora, das diligências determinadas para viabilizar a citação e a apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a extinção do processo, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, foi corretamente aplicada diante da inércia da autora em cumprir as diligências exigidas;
(ii) estabelecer se caberia ao juízo a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mesmo sem requerimento expresso da parte credora, com base no art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O desenvolvimento válido e regular do processo exige que a parte autora promova os atos indispensáveis ao prosseguimento da demanda, sobretudo nas ações de busca e apreensão, em que a localização do bem e do devedor é condição de procedibilidade.

4.A autora deixa de cumprir determinação judicial para requisitar informações às concessionárias de serviço público visando à localização do réu, limitando-se a reiterar diligência já frustrada, o que caracteriza ausência de diligência mínima e compromete o andamento processual.

5.A relação processual não se aperfeiçoa sem apreensão do bem ou citação, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei 911/69, sendo correta a extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo quando tais atos não se concretizam.

6.A conversão da busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69, depende de requerimento do credor, o qual não foi formulado na primeira instância, inexistindo omissão do juízo a quo.

7.A não localização do bem e do réu, somada ao não atendimento das determinações judiciais e à ausência de pedido de conversão, torna inviável a continuidade da ação especial, legitimando a extinção sem resolução do mérito.

8.Não há falar em formalismo excessivo ou violação ao princípio da primazia do mérito, pois a paralisação decorreu exclusivamente da desídia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A ausência de cumprimento das diligências determinadas pelo juízo, necessárias à localização do réu e do bem, configura falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção prevista no art. 485, IV e VI, do CPC.

2.A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69, depende de requerimento expresso do credor, não podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

3.A não localização do bem e do devedor, somada à inércia processual da parte autora, impede o aperfeiçoamento da relação processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, IV e VI; Decreto-Lei 911/69, arts. 3º, § 3º, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0716966-90.2021.8.07.0001, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 03.08.2022; TJ-DF, Apelação nº 0711887-72.2022.8.07.0009, Rel. Renato Scussel, j. 12.06.2024; TJ-CE, Apelação nº 0124060-78.2015.8.06.0001, Rel. Inacio de Alencar Cortez Neto, j. 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
contra sentença de ID 17051925 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MAYKO DA SILVA VIEIRA
, que julgou extinto o feito com base no
art. 485, incisos IV e VI, do CPC,
diante da ausência dos pressupostos processuais que autorizam o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais (ID 17051932), o Apelante sustenta que a sentença guerreada incorreu em formalismo exacerbado, extinguindo o processo prematuramente, razão pela qual pugna pela cassação da sentença.

Aduz que o magistrado
a quo
não observou a faculdade legal de conversão da ação de busca e apreensão em Execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69. Outrossim, defende a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito.

Sem contrarrazões.

Rememoro que a ação originária foi ajuizada visando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ante o inadimplemento contratual do requerido, ora apelado.

O MM. Juiz deferiu a liminar, mas as diligências de localização do bem e de citação do devedor restaram frustradas em diversas oportunidades.

A Autora pleiteou a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e SIEL a fim de localizar o endereço da parte ré (ID 17051910).

Contudo, o magistrado
a quo
entendeu que o momento processual era prematuro para que as diligências fossem realizadas novamente pelo Juízo, vez que ausente nos autos a demonstração de que a parte autora tenha esgotado as medidas extrajudiciais possíveis para localização de novo endereço.

Por isso, determinou no despacho de ID 17051911 que a Autora enviasse o despacho/ofício, a fim de requisitar
às concessionárias de serviço público para que prestem informações sobre o endereço da parte demandada.

A Autora informou novo endereço do requerido (ID 17051913), restando infrutífera a citação(ID 17051917).

Em despacho de ID 17051921, o magistrado
a quo
determinou a intimação da Autora para comprovar o cumprimento do despacho de ID 51580222 (ofício às concessionárias a fim de obter o endereço do requerido), sob pena de extinção.

Regularmente intimada, a requerente se limitou a pleitear que o mandado fosse cumprido no endereço indicado na peça de ingresso, cuja diligência restou frustrada (ID 12538677).

Em seguida, foi proferida a sentença de ID 17051925 que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, fundamentando a extinção na não localização do veículo e na inércia da Autora em promover os meios necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo. Vejamos trecho da r. sentença:

“Ao compulsar os autos, observo que a parte demandante não cumpriu com seu dever de mover os meios cabíveis à apreensão do veículo.

No despacho Id 64919419 foi determinado que a autora empregasse os esforços necessários junto às concessionárias de serviço público, a fim de obter o endereço atualizado da parte requerida, determinada no despacho Id 51580222.

Regularmente intimada, a requerente se limitou a pleitear que o mandado fosse cumprido no endereço indicado na peça de ingresso (Id 66560986), cuja diligência restou frustrada (Id 12538677).

Com efeito, forçoso reconhecer a ausência dos pressupostos processuais que autorizam o prosseguimento do procedimento especial.

Válido mencionar que se revela desnecessária a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito.

[...]

Logo, a extinção, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, na forma do art. 485, incisos IV e VI, do CPC,
declaro extinto
este processo.”

Irresignada, a Autora apresentou o presente recurso que passo a apreciar.

Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, senão vejamos.

Cinge-se a controvérsia em examinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por não localização do bem e do Réu, fundamentada na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, merece reforma.

Pois bem. A Apelante sustenta que a extinção do feito apresentou rigor excessivo, pois houve pedido de expedição de mandado para o endereço da inicial, bem como, que haviam outras opções muito menos rigorosa do que a apresentada.

Cumpre destacar que o desenvolvimento válido e regular do processo depende da cooperação e do impulso processual das partes, mormente do Autor, no tocante à promoção dos atos necessários.

No presente caso, observo que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 2021, tramitando o feito por mais de 4 (quatro) anos sem citação do requerido e localização do automóvel.

De fato, a Autora/Apelante não atendeu à determinação judicial para diligenciar com as concessionárias de serviço público o fornecimento do endereço atualizado da parte requerida para fins de citação e cumprimento da busca e apreensão.

A mera reiteração de pedido para diligência em endereço já frustrado configura falta de diligência. Tal conduta compromete o prosseguimento da lide e caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Por derradeiro, sublinho não se tratar de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente.

Ainda, a Apelante sustenta que o processo foi extinto sem atentar para a possibilidade legal de conversão da presente ação em execução, como base no art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

O referido artigo preleciona que:
“se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Ocorre que a Autora não pleiteou a conversão em execução na instância
a quo
, não havendo que se falar da questão em fase de Apelação.
Caberia à Apelante, na condição de credora, requerê-la oportunamente, quando as diligências de busca e apreensão mostraram-se frustradas.

Portanto, ausente requerimento de conversão do feito em execução, somada ao não cumprimento da diligência determinada pelo Juízo, a não localização do devedor e do veículo objeto da ação, outro não é o entendimento, senão pela extinção do feito por falta de pressuposto processual. Por essa razão, a sentença recorrida se mostra acertada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o artigo 485, inciso IV, do CPC. Vejamos os entendimentos jurisprudenciais nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART . 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Não há como afugentar a decisão recorrida. É que nos fatos e no conteúdo da decisão, vê-se que o Juiz da causa garantiu ao apelante todas as fases processuais constitucionalmente assegurados no 5º, inciso LV, de sorte que não entremostra-se nos autos qualquer espécie de deslustre que venha a inutilizar a sentença recorrida, tratando-se de matéria vencida conforme a jurisprudência nacional.
2.Com efeito, tendo em vista que, embora regularmente intimada, a parte autora não logrou indicar a localização do bem objeto da demanda e nem postulou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo . A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC/2015)
não depende de prévia intimação pessoal da parte autora, nem de requerimento da parte adversa.. Apelação conhecida e não provida. TJ-DF 07169669020218070001 1601862, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 03/08/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2022) 3.Ora, não podemos olvidar que é da parte autora a incumbência de promover às condições para o desenvolvimento válido e regular da ação.
Na hipótese presente, o banco/apelante não atendeu a determinação judicial, para no prazo de 15 (quinze) dias fornecesse o endereço atualizado da parte requerida, para fins de citação e cumprimento da busca e apreensão, repita-se, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art . 485, IV do CPC)

4.Decerto, a justiça não pode aguardar que a parte autora/apelante, descuide de promover o andamento do processo, lembrando que o executado sequer foi localizado.
Deveras, a franqueza do processo ultrapassou os limites apregoados¬¬ pelo art. 5º, XXXV, da nossa Carta Republicana, onde resta implícito o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da proteção judiciária de que o Estado não se furtará da sua responsabilidade de tutelar o direito de seus jurisdicionados, prova inequívoca de cobrança da celeridade processual divulgado, com frequência lembrada e cobrada pela estatística do Conselho Nacional de Justiça . 5.Recurso de Apelação conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, Data e hora informados no sistema . INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0209352-50.2023 .8.06.0001 Fortaleza, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO . DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO OU CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . SENTENÇA MANTIDA.
1. A conversão do rito de busca e apreensão para a ação de execução não é mera faculdade do credor fiduciário, mas um poder-dever interpretado à luz dos princípios da eficiência e razoável duração do processo. Inteligência dos arts. 8º do CPC e 5º, inciso LVIII, da CF/88. 2. A não localização do bem indica que a conversão em ação de execução seria a medida mais eficaz à satisfação do crédito. 3. A credora que, embora intimada, não requer a conversão do feito para a execução de título extrajudicial, demonstra falta de interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão. O feito deve ser extinto.
4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07118877220228070009 1879284, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

BEM NÃO ENCONTRADO . NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO ENDEREÇO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I . A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. II. Nas ações de busca e apreensão, sabe-se que a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n . 911/69. Assim, a relação processual só se completa posteriormente à apreensão do bem.
III. Assim, constatada a não localizado o veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, e não requerida a conversão do pleito em ação executiva, resta configurada a ausência de utilidade do processo, fazendo-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art . 485, IV, do CPC/2015.
IV. Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória, que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer o endereço do recorrido e o local onde se encontra o veículo, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou manifestar interesse na conversão da busca e apreensão em execução. No entanto, o requerente, embora ciente da determinação, deixou transcorrer o prazo sem nada requer ou manifestar . Não havendo, pois, como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. V. Dessa maneira, constada a não localização do veículo objeto dos autos, por sua vez, não efetivada a citação, e ausente requerimento de conversão do feito em execução, outro não é o entendimento, senão pela extinção do feito por falta de pressuposto processual. Razão porque a sentença recorrida se mostra acertada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o artigo 485, inciso IV, do CPC . VI. Acrescenta-se, a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para cumprir o estabelecido art. 485, § 1º, do CPC pelo simples fato de a hipótese prevista no inciso IV (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) do mencionado dispositivo legal não está abarcada nas hipóteses do referido parágrafo. VII . Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de maio de 2022 Presidente do Órgão Julgador Exmo . Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - AC: 01240607820158060001 Fortaleza, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida.

Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.